Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737724-88.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAMAICA AGRAVADO: CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO JAMAICA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0711206-40.2024.8.07.0007, promovido por CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209990924 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora que pretendia o desbloqueio dos valores constritos na conta do CONDOMÍNIO agravante. Na oportunidade, fundamentou-se que a execução se pauta no interesse do credor, de maneira que se mostraria imprescindível a manifestação do exequente quanto às alegações do recorrente. Ademais, destacou que o ônus de demonstrar que a constrição recaiu sobre verbas impenhoráveis é do executado. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a impenhorabilidade ao fundamento da proteção até o limite de quarenta salários-mínimos, independente da natureza da conta bancária. Ademais, argumenta que a verba bloqueada teria natureza alimentar, porquanto seria destinada ao sustento e manutenção da entidade, nos termos da planilha acostada na página 8 de seu recurso (ID. 63806128). Aduz que a administração anterior deixara dívida aproximada de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), de modo que a manutenção da penhora resultaria em risco à própria subsistência do condomínio. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores retidos em juízo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela. Desnecessário o recolhimento de preparo recursal em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante no ID 206680647 dos autos dos Embargos à Execução 0718447-65.2024.8.07.0007. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da decisão de ID 63868984. A parte recorrente protocolou petitório no ID 64229899, pleiteando a reconsideração da decisão repisando os mesmos argumentos lançados no agravo de instrumento, destacando que o Condomínio se encontra em dificuldades financeiras. Alega, por fim, que os valores bloqueados possuem caráter alimentar, pois são destinados para o seu sustento e a sua manutenção. Como já esclarecido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à inaplicabilidade regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas. Ademais, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar o caráter alimentar do montante bloqueado. Nesse sentido, cabe ressaltar que o extrato bancário de ID 64231161 demonstra que, apesar de realizados dois bloqueios em razão da utilização da modalidade reiterada do sistema SISBAJUD, foram realizados os pagamentos dos salários dos empregados do agravante e ainda sobrou R$ 3.769,89 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) em conta. A pendência de parcela de empréstimo voluntariamente contratada pelo agravante não pode servir de fundamento para que se admita o desbloqueio da verba conscrita. Por fim, verifica-se que fora bloqueada a quantia de R$55.489,07 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sete centavos), correspondente quase à totalidade do débito, cujo valor é de R$55.524,16 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) (ID 209984302). Dessa forma, nada há a prover quanto ao alegado no pedido de ID 64229899. Aguarde-se o transcurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de Instrumento Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024 às 17:39:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora